Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707986-10.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, RENAILTO GENTIL LOPES, NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES LTDA - ME APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Da análise dos autos verifica-se que os réus Nilza Guimarães da Silva Lopes e Renailto Gentil Lopes apresentaram apelação (ID 13212943) no dia 13.11.2019 às 15h48. Na mesma data, expedida certidão (ID 13212947 e 13212948 – mesmo teor) às 16h07 e 16h08, intimando a parte apelada (José Maria Oliveira de Souza) para contrarrazoar: “Certifico que, nesta data, foi interposto recurso de apelação pela parte ré, sem preparo recolhido. De ordem, nos termos do Art. 1.010, § 1o, do CPC/2015, fica a parte apelada intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.”. Ainda no mesmo dia, às 17h23, foi interposta apelação por terceiro prejudicado (Nilza Guimarães Da Silva Lopes LTDA-ME, nome fantasia Creche e Berçário Criança Feliz) conforme ID 13212950. Foi certificado (ID 13212958): “Certifico que, nesta data, foi interposto recurso de apelação pela parte ré NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, com preparo recolhido. Aguarde-se o prazo para recurso pelo autor e pelo réu RENAILTO GENTIL LOPES.” O autor/apelado José Maria de Oliveira Souza apresentou contrarrazões (ID 13212960) em relação ao recurso de Nilza Guimarães da Silva Lopes e Renailto Gentil Lopes. A respeito, foi certificado: “Certifico que, nesta data, foi apresentada as contrarrazões da parte autora, ID Num. 52138705, ao recurso de apelação. Certifico, ainda, que as partes tomaram ciência da sentença ID Num. 47555835, em 21/10/2019. A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões em 18/11/2019, conforme ID Num. 49848137. Nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça.” (ID 13212961). Como se vê, o autor/apelado José Maria Oliveira de Souza não foi intimado para se manifestar sobre o recurso interposto pela terceira prejudicada (Nilza Guimarães Da Silva Lopes LTDA-ME, nome fantasia Creche e Berçário Criança Feliz), razão pela qual em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e ao princípio da não surpresa (art.10, CPC), intime-se o apelado José Maria Oliveira de Souza para que se manifeste sobre o recurso de apelação de ID 13212950 se assim entender. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora